Tribunal: STF
Processo: RE 1449397
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. QUESTAO REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DULOXETINA E PREGABALINA. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 106 REPETITIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS. NÃO COMPROVAÇÃO. 



    1. O caráter programático da regra do art. 196 da Carta Política não constitui fundamento para que o Poder Público obstaculize o direito fundamental à saúde, devendo oferecer condições básicas de tratamento, em especial, àquele que não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, afetado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), ratificou o dever de fornecimento do ente federativo em garantir o direito à saúde também àqueles que necessitam de fármacos não incorporados em normas e protocolos do SUS, desde que observado o cumprimento de critérios objetivos e cumulativos para a sua concessão. 



    3. Não demonstrado requisito cumulativo estabelecido pelo STJ para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 106, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. 



    4. Apelação conhecida e não provida.” (documento eletrônico 16, p. 1)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 5°, 196 e 200 da mesma Carta, sob o argumento de que:



    “O relatório médico (ID 30088213) suscitado nos autos traz, de forma detalhada, a grave condição física da Recorrente, a necessidade da utilização do medicamento como forma de evitar a progressão da doença e, consequentemente, o comprometimento da qualidade de vida da Recorrente. 



    Do mesmo modo, o relatório consigna que o tratamento com o fármaco prescrito é imprescindível, pois há urgência e perigo de vida. 



    E ainda atesta que outros medicamentos do SUS foram testados, mas sua ineficácia é motivo claro para a escolha do medicamento pleiteado.” (documento eletrônico 18, p. 13)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem rejeitou o pedido de fornecimento de medicamento formulado na inicial, tendo em vista que:



    “[...] a apelante não comprovou a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento de sua doença. 



    Com efeito, no parecer técnico emitido pelo NATJUS/TJDFT em 13/11/2020, os especialistas que assessoram este juízo consignaram a existência de outras medicações padronizadas para o tratamento da doença que acomete a parte autora ainda não utilizadas. 



    É certo que, em manifestação da parte autora sobre os pontos considerados pelo NATJUS para classificar a demanda como não justificada, a requerente anexou aos autos documento em que o médico assistente afirma que ‘os demais medicamentos antidepressivos disponíveis na SES/DF não surtem efeito satisfatório nas dores psicossomáticas’. 



    Ocorre que essa afirmação, além de genérica, encontra-se totalmente desprovida de qualquer comprovação de ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. 



    Não se discute que o direito à saúde possua indiscutível importância. No entanto, é cediço que as verbas públicas são finitas e devem ser utilizadas com racionalidade, em prol de toda a coletividade. Não se afigura razoável, assim, autorizar a realização de novo tratamento sem demonstração inequívoca de ineficácia dos fármacos atualmente disponíveis na rede pública. 



    Assim, não se comprovando um dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, segundo a tese firmada sob o Tema 106 dos Repetitivos, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.” (documento eletrônico 16, p. 8)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal Supremo cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.269.957 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2020 — grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO PROTOCOLO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.848 AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9/5/2022 — grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPENSADO PELA REDE PÚBLICA E SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INDICÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    II – Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos no julgamento do recurso extraordinário. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.287.156 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/11/2020 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator